Tribunal: TJES
Processo: 5000138-96.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-96.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: HELHOVAN DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO CONSUMIDOR INDUZIDO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO CONSUMIDOR INDUZIDO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la à restituição em dobro do valor pago pelo produto não entregue (R$ 980,90) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

A recorrente sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por atuar como mera intermediadora; (ii) ausência de responsabilidade, imputando o fato exclusivamente ao vendedor; (iii) culpa do consumidor, que teria encerrado a reclamação na plataforma; e (iv) inaplicabilidade da devolução e da indenização fixadas. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
A recorrente integra a cadeia de fornecimento, não se limitando à simples veiculação de anúncios, mas atuando diretamente na intermediação da relação de consumo, inclusive por meio de sistema próprio de pagamento (“Mercado Pago”) e programa de garantia (“Compra Garantida”), circunstâncias que evidenciam sua participação ativa na operação comercial . Tal atuação atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária pelos vícios na prestação do serviço.

No mérito, restou incontroverso que o autor adquiriu produto por meio da plataforma da recorrente e não o recebeu, tampouco foi ressarcido após o cancelamento da compra. A tese recursal de que a responsabilidade seria exclusiva do vendedor não prospera.

Ao disponibilizar ambiente seguro de contratação e sistema próprio de pagamento, a plataforma assume o risco da atividade, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de falhas na execução do negócio. Trata-se de típica hipótese de fortuito interno, inerente ao modelo de negócio adotado.

No que se refere ao argumento central da recorrente — de que o consumidor teria encerrado a reclamação, liberando o pagamento ao vendedor —, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o encerramento da reclamação decorreu de induzimento por terceiro, circunstância que não pode ser interpretada em prejuízo do consumidor, sobretudo quando evidenciada a falha no dever de segurança da plataforma.

A sistemática interna da empresa, que condiciona a proteção do consumidor à manutenção de procedimentos técnicos específicos, não pode se sobrepor às normas protetivas do CDC. Cabe à fornecedora estruturar mecanismos eficazes para prevenir fraudes e evitar a liberação indevida de valores, não sendo razoável imputar ao consumidor o ônus integral pela falha do sistema.

Ademais, a alegação de que o encerramento da reclamação implicaria presunção de regularidade da transação não se sustenta diante da realidade fática demonstrada nos autos, em que houve evidente prejuízo sem contraprestação.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilização da recorrente. No que se refere à restituição em dobro, correta a sentença, porquanto evidenciada cobrança indevida sem engano justificável.

A falha sistêmica que permitiu a liberação do valor ao vendedor, mesmo diante de reclamação do consumidor, não configura hipótese de erro escusável.

Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois envolve frustração de legítima expectativa de consumo, perda financeira e ausência de solução administrativa.

O valor fixado (R$ 2.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)